Tribunal: STF
Processo: HC 181857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.550.199/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 155 (furto), caput, c/c art.14, inciso II, e art. 307 (falsa identidade), na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, ambas em regime aberto.
    Colhe-se da denúncia: 
    No dia 16/10/2014, por volta das 11h56min, na Av. Olegário Maciel, n° 337, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, com manifesto animus furandi, tentou subtrair para si a carteira da vítima Francislaine Aparecida Conde Burlini, somente não conseguindo alcançar o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.
    Segundo restou apurado nos autos, na data e horário anteriormente descritos, o denunciado adentrou no depósito do estabelecimento comercial denominado "Teconsat" e de lá subtraiu a carteira da vítima, que se encontrava no interior de sua bolsa, deixando esta escondida em uma caixa de papelão.
    Ao sair do local, foi surpreendido por Sebastião Demartino, proprietário do estabelecimento, o qual indagou-lhe o que fazia ali, tendo o denunciado alegado que estava oferecendo chocolates aos funcionários e, em seguida, se retirado do local.
    Desconfiado, "Sebastião" narrou a seus funcionários o ocorrido, momento em que a vítima se dirigiu até o depósito e deu por falta da sua bolsa.
    Ato contínuo, os funcionários saíram a procura do acusado e o encontraram já na Rua Sete de Setembro.
    Neste momento, percebendo que estava sendo perseguido, o denunciado lançou a carteira na carroceria de um caminhão em movimento.
    O denunciado foi, então, abordado pelo policial civil Antero Luiz de Assis e por policiais militares que passavam pelo local, recebendo voz de prisão.
    Na oportunidade, a carteira da vítima com seus documentos pessoais e cartões de crédito foi recuperada e devidamente restituída (f1.20).
    Consta ainda dos autos, que o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
    Isso porque, durante a abordagem policial, afirmou que seu nome era Max, porém, ao final da lavratura do APFD, restou esclarecido que seu nome verdadeiro é Marcos Antônio dos Santos Júnior.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Contra esse julgado foi interposto Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento. O subsequente Agravo Regimental foi assim julgado pela Quinta Turma:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO DE FALSA IDENTIDADE. CONDUTA TÍPICA. AUTODEFESA. SÚMULA N. 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Ante a ausência do laudo de avaliação, impossível verificar se os bens furtados eram de valor ínfimo, requisito indispensável para a aferição da expressividade ou não da lesão jurídica provocada, e consequentemente para a aplicação do princípio da bagatela. Precedente.
    2. "A reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e, via de regra, impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos" (AgRg no HC 480.413/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 1º/3/2019).
    3. Nos termos da Súmula n. 522/STJ, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307 do Código Penal – CP) perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, sendo esse o caso dos autos.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma: (a) a aplicação do princípio de insignificância, haja vista que trata-se de furto, na forma simples, praticado por indivíduo primário, de uma carteira contendo tão somente documentos pessoais e cartões de crédito, sendo devidamente restituídos à vitima; e (b) No que tange ao delito de falsa identidade, restou apurado que apesar do recorrente ter se apresentado sob a alcunha de "Max", quando da abordagem policial, em momento algum escondeu sua identidade, vindo a ser corretamente qualificado do ADPF. A tipicidade da conduta, portanto, não restou configurada, pois inexistiu qualquer prejuízo a terceiro e tampouco favorecimento para o réu. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a incidência do princípio da insignificância, absolvendo-se o paciente da prática do delito de furto e, também, para reconhecer a atipicidade da conduta de falsa identidade. 
    É o relatório. Decido.
    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 
    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º)". 
    Sobre o caso concreto, o Tribunal estadual destacou: 
    Inicialmente, compulsando os autos, tenho que não assiste razão à defesa em seu pleito de incidência do princípio da insignificância, no presente caso.
    Isto porque a aplicação do princípio da insignificância, de modo a afastar a tipicidade material do fato, depende de uma série de valorações do caso concreto, para que se possa chegar à conclusão de que a intervenção estatal, por meio do Direito Penal, seria desnecessária naquela lide especifica, em razão da irrelevância da agressão ao bem jurídico tutelado.
    Neste sentido, a jurisprudência de nossas Cortes Superiores já sedimentou o entendimento de que a incidência da diretriz bagatelar, aplicável pontualmente em hipóteses excepcionais, demanda juízos de valor acerca da ínfima lesividade da conduta, ausência de periculosidade da ação do agente e da irrelevância da ofensa ao bem tutelado, dentre outros parâmetros.
    (...)
    Perfilhando tal raciocínio, o caso em tela não autoriza a incidência do princípio invocado pela defesa. Primeiramente, porque apesar de inexistente o laudo de avaliação da res furtiva, não se pode dizer que o objeto subtraído possuísse valor ínfimo, mister pela potencial utilidade dos mesmos - a saber, cartões de crédito e documentos da vítima -, de modo a se concluir pela inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.
    Lado outro, a conduta em si considerada não deve ser concebida como inexpressiva. O apelante, apesar de não ser reincidente, já possui registro de condenação por outros delitos, inexistindo, no entanto, a comprovação do trânsito em julgado destas sentenças.
    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, sobretudo se considerado o potencial de utilidade dos bens subtraídos (cartões de crédito e documentos), assim como o registro de que o paciente ostenta condenação por outros delitos. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 150.345/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 01/12/2017; HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/04/2016; HC 118.028/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).
    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça não chegou a enfrentar a tese sobre o crime de falsa identidade. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente